Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710308-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DE QUEIROZ AGRAVADO: CILENE MARIA HOLANDA SALOIO, FABIO DIAS DOMINGUES DE LIMA D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante sobre a existência de supressão de instância e violação ao Duplo Grau de Jurisdição, considerando que a decisão de ID 182612734 concedeu "à parte credora prazo de 15 dias para que esclareça, objetivamente, se cedeu o crédito exequendo a Alva Holding Par EIRELI EPP, CNPJ n.o 23.196.230/0001-73.", sem que tenha ocorrido decisão superveniente na origem. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator